Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. VALOR. ANÁLISE. DÉBITO TOTAL CONSOLIDADO NO MESMO CPF/CNPJ. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. O Provimento número 54 de 2021, que atualizou os valores constantes do Provimento número 13 de 2012, ambos da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, regulamenta o arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

2. Para ocorrer o arquivamento provisório da Execução Fiscal, deve-se considerar o valor total das dívidas que a parte executada possui com a Fazenda Pública distrital, consistente no débito consolidado no mesmo CPF/CNPJ, não apenas o valor de determinado feito executório fiscal, conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo 2o, do Provimento no 13, de 09 de outubro de 2012 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. O arquivamento provisório previsto no Provimento número 13 de 2012, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, somente pode ser determinado após a efetivação da Citação, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante dispõe o artigo 239 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.